Tribunal: TJMT
Processo: 0009037-06.2004.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009037-06.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO JOSE DE SOUZA (APELADO), ELESSANDRO AZEVEDO MAIA (VÍTIMA), ELESSANDRO AZEVEDO MAIA - CPF: 775.493.411-68 (VÍTIMA), ELTON LUIZ GOBBI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO JOSE DE SOUZA - CPF: 299.847.341-53 (REU), FRANCISCO JOSE DE SOUZA - CPF: 299.847.341-53 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSOS DE APELAÇÃO– TRIBUNAL DO JÚRI–

AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CP) –SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE PRONÚNCIA DO RÉU – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA – AUTORIA NÃO EVIDENCIADA COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUDICIALIZADOS SUFICIENTES – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE NÃO CONFIRMAM COM SEGURANÇA O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO – ACUSADO QUE ESTAVA PRESO À ÉPOCA DOS FATOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA INTELECTUAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBMETER RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI SEM INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – SUPERAÇÃO DO MERO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" – NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IGUALMENTE INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU NÃO É AUTOR OU PARTÍCIPE – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRINCÍPIO QUE NÃO AUTORIZA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, deve estar lastreada em prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP), não bastando meras suposições ou ilações sem respaldo em elementos concretos.

Não obstante a comprovação da materialidade do crime de homicídio por meio dos laudos periciais, a instrução processual revelou-se insuficiente para demonstrar a existência de indícios mínimos de que o acusado tenha sido o mandante do delito, especialmente considerando que este se encontrava preso à época dos fatos.

A recente orientação jurisprudencial, notadamente do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.067.392/CE), tem superado a invocação genérica do princípio in dubio pro societate, exigindo a presença de elementos probatórios minimamente consistentes para autorizar a pronúncia e submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A absolvição sumária prevista no art. 415, II, do CPP exige prova robusta e incontroversa de que o acusado não é autor ou partícipe do fato, não se confundindo com a insuficiência probatória que autoriza a impronúncia. No caso em análise, embora não existam elementos suficientes para a pronúncia, também não há prova cabal de que o acusado não seja o autor intelectual do crime.

O princípio constitucional da duração razoável do processo, embora relevante, não autoriza, por si só, a absolvição sumária quando não estiverem presentes os requisitos legais específicos para tanto.

Correto o juízo de primeiro grau ao impronunciar o acusado nos termos do art. 414 do CPP, ante a ausência de indícios suficientes de autoria, ressalvando-se a possibilidade de nova denúncia se houver o surgimento de provas novas, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade.”

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público e por Francisco Jose de Souza, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
impronunciou
o acusado Francisco, da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima Elessandro Azevedo Maia, tipificado no artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal (Sentença – Id. 216648259).

Inconformado, o Ministério Público

busca a reforma da decisão recorrida e, consequentemente, a pronúncia do recorrido como incurso nas penas do art. 121, §2o, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, submetendo-o ao Julgamento do Egrégio Tribunal do Júri. (Id. 216648270)

Em suas razões, a Defesa pleiteia a reforma da decisão para absolver sumariamente o apelante com amparo no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, argumentando a decisão de impronúncia proferida pelo juiz
a quo
desatendeu os elementos probatórios apresentado nos autos, pois se há dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime, deveria ser o acusado absolvido sumariamente, pois não há pretexto que justifique o aguardo da sobrevinda de novas provas.(Id.216648267)

As contrarrazões foram apresentadas, pelo Ministério Público no Id. 216648271 e pela defesa no Id.216648276, aos quais respectivamente refutaram as teses.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se com o
provimento
do recurso ministerial e o
desprovimento
do recurso defensivo, na ementa assim sintetizada: (Id. 220797150)

“SUMÁRIO: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÕES MINISTERIAIS E DEFENSIVAS. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CP). RECURSO MINISTERIAL: OBJETIVA-SE A REFORMA DA R. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM A SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. 2. RECURSO DEFENSIVO: OBJETIVA-SE A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 415 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO DEMONSTRADA QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 415 DO CPP. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

O PARECER RECOMENDA O PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E O DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados e das contrarrazões.

Pois bem. Narra à denúncia, em síntese: Id 61457384 – fls. 07/12)

“(...)No dia 7 de maio de 2004, por volta das 17h50min, na estrada do Moinho, em frente ao trevo do bairro Santa Cruz, ao lado da imobiliária Aracruz, nesta capital, dois pistoleiros, a mando e previamente ajustados com o denunciado FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, por motivo torpe, efetuaram cinco disparos de arma de fogo contra a vítima Elessandro Azevedo Maia, provocando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, de acordo com laudo de necropsia de fls. 38-43.

Histórico:

Revelou os autos que a vítima trabalhava como gerente na imobiliária Aracruz, de propriedade da família do Sr. Aroldo da Cruz, que foi assassinado no dia 10.04.2001, nesta capital.

O Sr. Aroldo era proprietário de uma grande área na cidade de Porto de Gaúchos/MT, área esta que o denunciado Francisco disputou judicialmente com ele, sendo que, ao final, perdeu a posse da fazenda para Aroldo.

No entanto o denunciado Francisco não se conformou com a perda da terra, na época avaliada em aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e contratou alguns pistoleiros para matar Aroldo.

(...)

Na data dos fatos, por volta das 17h45min, a vítima havia acabado de fechar a imobiliária e caminhava em companhia da secretária Alessandra, quando foi abordada por dois indivíduos não identificados, que lhe perguntaram sobre uma casa que estava à venda.

Em seguida, esses indivíduos perguntaram quem era o dono da imobiliária e a vítima respondeu que se chamava JUNIOR.

Ato contínuo, os pistoleiros perguntaram onde estava JUNIOR e, quando a vítima disse que ele estava viajando, um dos pistoleiros sacou a arma de fogo e disse: “já que o Júnior não está aqui, você vai morrer no lugar dele”.

Nesse momento a vítima tentou fugir, correndo em direção à rua, instante em que o pistoleiro efetuou cinco disparos contra Elessandro.

Atingida pelos disparos, a vítima faleceu no local.

Enquanto um dos pistoleiros efetuava disparos contra a vítima, o seu comparsa correu em direção do veículo escuro, e aguardou o seu companheiro para juntos fugirem do local.

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que os pistoleiros, comparsas do denunciado agiram de maneira repentina e inesperada, colhendo a vítima de surpresa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa.

Além disso, o crime foi cometido por motivo torpe, pois o denunciado mandou matar Aroldo e os seus familiares por ter perdido judicialmente a posse das terras localizadas no município de Porto dos Gaúchos e, diante da não localização dos filhos da primeira vítima Aroldo, determinou que matassem um de seus funcionários como forma de retaliação.

O denunciado é autor de outra prática homicida (morte de Aroldo), executada através de interposta pessoa por ele contratada.

Diante do exposto, o denunciado FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA se encontra incurso na prática do delito tipificado no artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do código penal.(...)”

A denúncia foi oferecida em 10.01.2012 e recebida em 23/03/2012.

Ao final da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, em decisão proferida em 19.03.2024 o acusado
Francisco José de Souza

impronunciar com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, nos seguintes fundamentos:

“(...)Fundamento e decido.

Sabe-se que na fase de pronúncia, impera o princípio do
in dubio pro societate
, que decorre da competência constitucional do Conselho de Sentença para a análise dos crimes dolosos contra a vida. À vista disso, é vedado ao juiz togado exame aprofundado da prova, para não comprometer a convicção dos jurados, bem como que qualquer dúvida quanto ao dolo, autoria ou excludente de ilicitude, resolver-se-á com a remessa do processo ao seu juízo natural.

Da mesma forma, é consabido que ao final da primeira fase do rito do júri, ao juiz togado compete o julgamento da admissibilidade da acusação. Nessa senda, há possibilidade excepcional, indicada pelo art. 415, do Código de Processo Penal, de ser antecipado o juízo cognitivo de mérito, quando:

I -
provada a inexistência do fato;

II -
provado não ser o réu o autor ou partícipe do fato;

III -
o fato não constituir infração penal;

IV -
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Assim, o magistrado togado está autorizado a proferir juízo absolutório quando a prova for segura e indicar o insucesso da ação penal por manifesta incidência das situações previstas no Código de Processo Penal.

Como leciona Gustavo Henrique Badaró, “a prova, quanto à existência ou materialidade do fato, poderá gerar no juiz três estados de convencimento. O magistrado poderá ter certeza de que o fato material existiu, caso em que estará presente um dos requisitos da pronúncia. No caso de haver dúvida se o fato existiu ou não, deverá impronunciar o acusado, porque não estará convencido da materialidade do fato (CPP, art. 414, ‘caput’). Por fim, poderá o juiz ter certeza de que o fato material não existiu, quando deverá aplicar a nova hipótese de absolvição sumária.” (As Reformas no processo penal. Coordenação: Maria Thereza Rocha de Assis Moura. São Paulo. Edita Revista dos Tribunais, 2008. p. 88)

Na hipótese, a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim de ocorrência n. 1020106.04.000877-5 (fls. 19/23); laudo pericial n. 01-01-000310-01/2004 (fls. 58/64); laudo pericial n. 02-06-002692/2004 (fls. 69/110), no que tange à autoria, trago à baila os depoimentos prestados em juízo.

Vejamos.

A testemunha
Patrícia Carmo Pereira da Silva
, em juízo, contou que quando começou a trabalhar na imobiliária, Elessandro já tinha falecido.

Conheceu Aroldo Júnior e sua esposa e se eles recebiam qualquer tipo de ameaça, nunca comentaram com ela.

Sobre a ligação recebida por ela na imobiliária, contou que a pessoa que ligou afirmou que sabia a sua rotina. Falou também que iria ‘pegar’ o Júnior ou a irmã dele que morava no bairro Santa Cruz. Após, foi na delegacia registrar um boletim de ocorrência.

A ser questionada, afirmou que não conhecia o acusado.

A testemunha
Nelson Ricardo da Cruz
, em juízo, relata que é filho da vítima. Sobre o crime, afirma que não presenciou os fatos, porém, que Francisco teria sido preso e condenado pela morte de seu pai Aroldo como mandante.

Explana que ele e sua família teriam desavença com Francisco porque ele teria invadido umas propriedades que pertenciam à família do depoente.

E sobre essas invasões de terra, Elton conta que sempre ajuizavam e ganhavam em juízo, forçando Francisco a desocupar as terras e isso fez com que ele tivesse muita mágoa da família de Aroldo.

Mesmo após mandar matar seu pai, o depoente menciona que ouviu dizer que Francisco, mesmo dentro da cadeia, estava arquitetando sua morte, da sua mulher e seu irmão Junior.

No dia do crime, noticia que Elessandro estava indo para seu automóvel para ir embora, quando um indivíduo apareceu perguntando onde estaria Júnior e o mesmo respondeu que estava viajando.

Por não ter gostado da resposta, o executor disse que se Júnior não estaria, ele quem seria morto.

Afirma que não tem nada concreto, mas deduz que o Francisco é culpado pela morte de Elessandro.

A testemunha
Aroldo Ricardo da Cruz Júnior
, em juízo, em suma, fez o mesmo relato do seu irmão Nelson Ricardo.

A testemunha
Elton Luiz Gobbi,
em juízo, sobre o crime ele não sabe de nada, sendo que ficou sabendo da morte de Elessandro dois dias depois.

O acusado
Francisco José de Souza
, em juízo, negou enfaticamente autoria do crime. Na época do crime estava presa e não faz ideia de quem mandou ou matou a vítima Elessandro.

Pois bem.

Inicialmente, sobre a absolvição sumária, é o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:

"A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça." (Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 9a edição, p. 1.123)

E a partir da premissa já explanada, é imperioso destacar a diferenciação entre a absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso II, do CPP, e a impronúncia por falta de elementos de autoria e materialidade.

Na lição de Aury Lopes Jr., “A impronúncia é proferida quando, apesar da instrução, não lograr o acusador demonstrar a verossimilhança da tese acusatória, não havendo elementos suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia. (...) É assim, uma decisão terminativa que encerra o processo sem julgamento de mérito, não havendo a produção de coisa julgada material, pois o processo pode ser reaberto a qualquer tempo, até a extinção da punibilidade, desde que surjam novas provas. Tal decisão não significa que o réu esteja “absolvido”, pois em que pese não ser submetido ao Tribunal do Júri, não está completamente livre da imputação.”

O autor ainda explica que, a hipótese de absolvição sumária exige outros pressupostos, porquanto “Os incisos I e II, iniciam pela exigência de estar provado a inexistência do fato ou de que o réu não é autor ou partícipe do fato. Trata-se de situação que exige prova robusta, que conduza ao pleno convencimento do juiz de que o fato não existiu (em processo por homicídio consumado, produz-se prova cabal de que a vítima está viva, por exemplo) ou de que o réu não é autor ou partícipe. Não se confunde, portanto, com “não haver prova suficiente da autoria ou materialidade”. A exigência é de convencimento e não de dúvida do magistrado”. (Direito Processual Penal – 18a Edição – São Paulo. Saraiva Educação. 2021 – p.891/895).

Em suma, a absolvição sumária no procedimento atinente ao Tribunal do Júri é pautada na certeza de inocência do agente.

Por sua vez, entende-se que a sentença de impronúncia não resolve definitivamente o mérito, ao considerar que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, desde que surjam provas novas, segundo dispõe o parágrafo único do art. 414 do CPP.

Dessarte, ao considerar que a decisão de impronúncia já possui caráter excepcional, a absolvição sumária nos crimes dolosos contra vida pressupõe um rigor ainda maior na análise probatória, por consignar o afastamento definitivo dos autos à análise popular.

No caso em comento, muito embora exista depoimentos apontando a autoria para o denunciado Francisco José, os mesmos não foram confirmados em juízo.

Inclusive, a testemunha Nelson Ricardo da Cruz, em juízo, no final de seu depoimento afirmou que não tinha nada de concreto, mas deduzia que Francisco seria o mandante do homicídio de Elessandro.

Assim, embora o denunciado Francisco tenha sido responsabilizado (condenado) pelo homicídio de Aroldo da Cruz, no presente caso, com relação ao homicídio de Elessandro, apesar de perfeitamente crível as histórias narradas, não há indício necessário/suficiente para um decreto de pronúncia. Porém, não restou provado não ser ele o autor ou partícipe do crime.

Desse modo, é certo que, a tomar como norte a exposição feita nas linhas acima, os fundamentos defensivos não refletem a segurança necessária para,
neste momento
, eximi-lo de responsabilidade.

Contudo, não se pode olvidar que na primeira fase do júri, não se exige exaustiva verticalização da prova, ou seja, suficiente demonstração de responsabilidade criminal. Não obstante, não se pode, a pretexto de creditar o princípio do
in dubio pro societate
, levar a júri pessoas que não tenham contra si elementos minimamente concretos e resvalados da força necessária à pronúncia, sob pena de originar-se, a partir daí, sujeições a julgamentos populares temerárias e teratológica.

Delineados os contornos do conjunto probatório, verifica-se que não ficou comprovada de forma clara e robusta a autoria do acusado Francisco José, pois além da insuficiência da prova oral produzida nos autos, não há quaisquer outros elementos de prova que possam caracterizar a presença de indícios suficientes de autoria e participação delitiva em desfavor do acusado.

Não se está aqui a suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri para decidir pela condenação ou pela absolvição do denunciado. Nada obstante, a pronúncia somente poderá ocorrer desde que, conforme exige a lei processual penal, existam ao menos indícios de autoria.

Sobre a pronúncia baseada em elementos de convicção deficientes, importante a lição de Guilherme de Souza Nucci, in Tribunal do Júri (São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 61/62):

“
A finalidade da existência de uma fase preparatória de formação da culpa, antes que se remeta o caso à apreciação dos jurados, pessoas leigas, recrutadas nos variados segmentos sociais, é evitar o erro judiciário, (...)

Por tal motivo, além da garantia fornecida pela inicial persecução penal, consubstanciada, como regra, no inquérito policial, para que se receba, com justa causa, a denúncia ou queixa, exige-se uma instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado. Este, por sua vez, finda a preparação do feito, conforme já descrevemos, poderá optar pela pronúncia. Para que essa opção seja justa e legítima, o mínimo que se deve exigir é a comprovação da materialidade (prova da existência do crime) e indícios suficientes de autoria (indicativos, ainda que indiretos, porém seguros, de que foi o réu o agente da infração penal).

É preciso cessar, de uma vez por todas, ao menos em nome do Estado Democrático de Direito, a atuação jurisdicional frágil e insensível, que prefere pronunciar o acusado, sem provas firmes e livres de risco. Alguns magistrados, valendo-se do criativo brocardo in dubio pro societate (na dúvida, decide-se em favor da sociedade), remetem à apreciação do Tribunal do Júri as mais infundadas causas – aquelas que, fosse ele o julgador, certamente, terminaria por absolver. Ora, se o processo somente comporta a absolvição do réu, imaginando-se ser o juiz togado o competente para a apreciação do mérito, por que o jurado poderia condenar? Dir-se-ia: porque, até o julgamento em plenário, podem surgir provas mais concretas. Nesse caso, restaria sem solução a finalidade da instrução prévia. Esta perderia completamente a sua razão de ser. Melhor seria que, oferecida a denúncia ou queixa, instruída com o inquérito policial ou outras provas, o juiz designasse, diretamente, o plenário do Júri.

Não é a sistemática adotada pela legislação brasileira. Demanda-se segurança e a essa exigência deve estar atrelado o magistrado que atua na fase da pronúncia. Somente deve seguir a julgamento pelo Tribunal Popular o caso que comporte, de algum modo, conforme a valoração subjetiva das provas, um decreto condenatório. O raciocínio é simples: o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente. Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
. (
Grifo nosso
)

Conforme preceitua o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, o legislador deixou didaticamente assentado que os fundamentos a serem inseridos na decisão de pronúncia limitam-se à indicação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, particularidades essas que, desautorizam o Juiz sumariante a realizar uma avaliação meticulosa das provas hábeis a ensejar eventual decisão de pronúncia.

Desta forma, verifica-se que a suposição inicial, baseada nos depoimentos e investigação realizada em sede inquisitorial, não restou confirmada por elementos concretos colhidos em juízo, a fim de justificar a pronúncia do acusado.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa. 2. Caso em que a Corte de origem concluiu pela inexistência de indícios mínimos de autoria, notadamente porque os informantes ouvidos em juízo, além de não terem presenciado o fato, não souberam apontar os autores. 3. Rever o entendimento da instância a quo, a fim de pronunciar o recorrido, implicaria o necessário reexame do contexto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial não conhecido.(REsp n. 1.494.211/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 3/4/2018.)

Da mesma forma, deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Não havendo nos autos existência de indícios suficientes de autoria ou participação do apelado na empreitada delitiva, correta a decisão do juiz que fundamentadamente o impronuncia, em disciplina do art. 414 do Código de Processo Penal, nada impedindo que, havendo prova nova, seja oferecida novamente a denúncia (parágrafo único do art. 414 do CPP).(N.U 0035683-33.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)”

Em suma, não há indícios suficientes de autoria, aptos a conduzir o acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular, mas também não restou provado, por meio de uma cognição exauriente e certeza necessária que o denunciado Francisco José não tenha sido autor ou partícipe do crime narrado nos presentes autos.

Ante o exposto, julgo inadmissível a denúncia para
IMPRONUNCIAR
com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, o acusado
FRANCISCO JOSE DE SOUZA.”

Após detida análise dos autos, constato que a r. sentença recorrida está em plena conformidade com as provas colhidas durante a instrução processual, não merecendo qualquer reparo.

De início, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 1020106.04.000877-5 e pelos laudos periciais no 01-01-000310-01/2004 e no 02-06-002692/2004, que atestam o homicídio da vítima Elessandro Azevedo Maia, ocorrido em 07 de maio de 2004.

Todavia, no que concerne à autoria delitiva, a instrução processual revelou-se insuficiente para amparar a admissibilidade da acusação.

É cediço que, na fase de
judicium accusationis
(primeira fase do procedimento do Júri), o juiz formula um juízo de admissibilidade da acusação, examinando apenas se existem indícios suficientes de autoria ou participação, sem adentrar profundamente no mérito, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri por disposição constitucional.

Nesse contexto, a impronúncia, prevista no art. 414 do Código de Processo Penal, é cabível quando o magistrado não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, verbis:

"Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado."

No caso em apreço, conforme bem destacou o magistrado de primeiro grau, embora existam depoimentos que apontam o acusado Francisco José como possível mandante do crime, tais elementos não foram devidamente confirmados em juízo com a segurança necessária para autorizar a pronúncia.

Os depoimentos das testemunhas Nelson Ricardo da Cruz e Aroldo Ricardo da Cruz Junior, ambos, filhos da vítima de outro crime supostamente praticado pelo acusado, baseiam-se em meras suposições e deduções, sem indicar qualquer elemento concreto que vincule o acusado ao crime ora em análise. A testemunha Nelson, inclusive, afirmou expressamente em juízo que "não tinha nada concreto, mas deduzia que Francisco seria o mandante do homicídio de Elessandro".

A única testemunha ocular dos fatos, Alessandra Ferreira de Magalhães, ouvida somente na fase inquisitorial, relatou as características físicas dos executores do crime, mas em nenhum momento atribuiu a autoria intelectual ao acusado. E, infelizmente, tal testemunha não foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha Patrícia Carmo Pereira da Silva, que começou a trabalhar na imobiliária após os fatos, mencionou que recebeu uma ligação contendo ameaças, mas não soube declinar a identidade do autor da chamada. Em juízo, ela confirmou que recebeu a ligação, mas não recordou seu teor com exatidão.

O depoimento de Elton Luiz Gobbi também não trouxe elementos que pudessem identificar o acusado como autor ou partícipe do crime.

O acusado Francisco José de Souza, por sua vez, negou enfaticamente a autoria do crime, afirmando que na época dos fatos estava preso e não tinha conhecimento sobre quem mandou matar a vítima.

De suma relevância ressaltar que mesmo o relato de Luiz Antônio Lazzaron, colhido apenas em fase policial, que teria mantido contato telefônico com o acusado enquanto este estava preso, e que supostamente teria sido informado previamente sobre o plano de matar o gerente da imobiliária caso não encontrassem Aroldo Junior, não foi confirmado em juízo. Frise-se que esta testemunha sequer foi ouvida na fase judicial, o que fragiliza sobremaneira o valor probatório de suas declarações.

Assim, embora existam elementos que indiquem a animosidade entre o acusado e a família de Aroldo da Cruz, em razão de disputa judicial por terras, não há, nos autos, elementos concretos colhidos sob o crivo do contraditório que possam fundamentar, com a segurança necessária, a pronúncia do acusado pelo homicídio de Elessandro Azevedo Maia.

Sobre a necessidade de elementos sólidos para a pronúncia, ensina Guilherme de Souza Nucci:

"Alguns magistrados, valendo-se do criativo brocardo in dubio pro societate, remetem à apreciação do Tribunal do Júri as mais infundadas causas – aquelas que, fosse ele o julgador, certamente, terminaria por absolver. (...) Somente deve seguir a julgamento pelo Tribunal Popular o caso que comporte, de algum modo, conforme a valoração subjetiva das provas, um decreto condenatório. O raciocínio é simples: o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente. Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes."

Outrossim, é fundamental destacar recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal que vem rompendo com a invocação desmedida do princípio ‘
in dubio pro societate’
na fase de pronúncia. No julgamento do ARE 1.067.392/CE, a Segunda Turma concluiu que tal princípio, além de não possuir amparo normativo, ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia, esvaziando a função da decisão intermediária no procedimento do júri.

Desse modo, não há como acolher o recurso ministerial, pois submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri sem indícios suficientes de autoria representaria verdadeira temeridade, podendo resultar em condenação injusta baseada em elementos frágeis.

Por outro lado, também não merece acolhimento o recurso defensivo que pugna pela absolvição sumária. Como bem destacado na sentença, a absolvição sumária, prevista no art. 415, II, do CPP, exige prova robusta de que o acusado não é autor ou partícipe do fato, o que não ocorre no caso em tela.

Conforme leciona Aury Lopes Jr.:

"Os incisos I e II, iniciam pela exigência de estar provado a inexistência do fato ou de que o réu não é autor ou partícipe do fato. Trata-se de situação que exige prova robusta, que conduza ao pleno convencimento do juiz (...). Não se confunde, portanto, com 'não haver prova suficiente da autoria ou materialidade'. A exigência é de convencimento e não de dúvida do magistrado."

No caso, embora não existam elementos suficientes para a pronúncia, também não há prova cabal de que o acusado não seja o autor ou partícipe do delito, o que inviabiliza a absolvição sumária pleiteada.

Quanto à alegação de violação ao princípio da duração razoável do processo, reconheço a pertinência da preocupação defensiva, considerando o lapso temporal de tramitação do feito. Contudo, tal fato, por si só, não autoriza a absolvição sumária, especialmente quando não estão presentes os requisitos legais para tanto.

Ressalte-se que, nos termos do parágrafo único do art. 414 do CPP, enquanto não ocorrer à extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Assim, a sentença de impronúncia não representa uma solução definitiva, mas uma decisão terminativa que encerra o processo sem julgamento de mérito.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso do Ministério Público e de
Francisco José de Souza, respectivamente
, mantendo a sentença de impronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025